Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740599-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PAULO PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47432501. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora